Tribunal: TJDFT
Processo: 0742029-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA ANTERIORMENTE ESTABELECIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 43 da Lei 12.594/12, é possível realizar-se, a qualquer tempo, a reavaliação de medida socioeducativa imposta a adolescente, desde que cumpridos os requisitos.

2. A substituição da medida socioeducativa, além de legalmente autorizada, não ofende a coisa julgada. Nos termos dos artigos 99, 100 e 113 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é possível a substituição da medida socioeducativa originalmente aplicada ao adolescente infrator sempre que se mostrar inadequada ou insuficiente para atender os objetivos pretendidos pela lei, quais sejam, a ressocialização e a reabilitação do adolescente.

3. A substituição da medida socioeducativa aplicada ao adolescente, quando essa se revelar insuficiente à sua ressocialização, além de legalmente autorizada, não ofende a coisa julgada.

4. Ante o descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta, cabível a substituição da medida de semiliberdade por internação.

5. Recurso conhecido e desprovido.